Tribunal: TJPA
Processo: 0820347-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820347-88.2022.8.14.0000

PACIENTE: WALLACE BRUNO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0820347-88.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0818554-30.2022.8.14.0028

IMPETRANTE: DR. ELÍSIO BRUNO D. FRAGA - OAB/MA 8.344

PACIENTE: WALLACE BRUNO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 155, §4º, III e IV DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido por ___________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0820347-88.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0818554-30.2022.8.14.0028

IMPETRANTE: DR. ELÍSIO BRUNO D. FRAGA - OAB/MA 8.344

PACIENTE: WALLACE BRUNO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 155, §4º, III e IV DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
WALLACE BRUNO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ /PA.

De acordo com a Impetração, o paciente foi preso na data de 29/11/2022 como incurso no art. 155, §4º, III e IV do CP, após ter a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da medida segregacionista e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Declina que o coacto ostenta
condições pessoais favoráveis tais como
:
réu primário, bons antecedentes, possui endereço fixo e é trabalhador.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
. No mérito requer a confirmação da ordem liminar.

Junta documentos.

Após distribuição a Des. Rosi Maria Gomes de Farias indeferiu o pedido de liminar, e, solicitou informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial (ID nº 12253240 p. 1-2).

As informações foram prestadas na data de 02/01/2023, (ID nº 12290602 p. 1).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem (ID nº 12394591 P. 1-5).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

DA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...)

A materialidade delitiva está comprovada no auto de apresentação e apreensão

de ID 82764199, pag. 13, o qual informa que foram encontrados em poder do indiciado o automóvel utilizado para dar suporte ao furto do veículo Hilux da vítima Adão Márcio

Araújo da Silva, além de equipamentos eletrônicos utilizados para burlar a segurança do veículo (trava de portas e codificação da chave de ignição).

Há elementos suficientes para indicar o indiciado como autor do delito, uma vez

que a vítima e testemunhas ouvidas logo após a prisão do indiciado apontam este como

sendo uma das pessoas que lhe participou da subtração do veículo da vítima, utilizando-se do concurso de pessoas e de equipamentos sofisticados para perpetrar o

delito.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de

manutenção da prisão preventiva do indiciado para garantir a ordem pública e a

garantia da instrução processual, pelas seguintes razões:

I. A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social,

que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de

ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

I.1 Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as

instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar

suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus

bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de

insegurança e impunidade);

I.2 Gravidade do delito, que se refere a notícia do delito de furto

qualificado praticado no estacionamento de um hotel, nesta cidade, com a

utilização de equipamentos sofisticados e em concurso de pessoas. Os crimes

contra o patrimônio têm contribuído de forma significativa para a falta de

segurança, tendo a população receado de sair às ruas e viajar, com receios de

ser abordada por malfeitores. O cidadão tem que se enclausurar em sua

residência, deixando de passar nas ruas, estradas e estabelecimentos

comerciais, tanto durante a noite quanto durante o dia, por receito de estas

serem dominadas por assaltantes. No caso específico dos autos, a vítima e seus

familiares estavam em viagem e tiveram que abortar seus planos ante a

subtração de seu veículo.

I.3 Repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu, através

da divulgação a terceiros, vizinhos e familiares das vítimas, tendo gerado

sentimento de revolta e repulsa na população local;

I.4 Maneira de agir do indiciado, que na companhia de terceiros, sendo

apenas um identificado, subtraiu veículo de elevado valor (caminhonete Hilux)

utilizando-se de meios tecnológicos sofisticados que impediriam o travamento

das portas e burlariam o sistema de proteção da ignição do mesmo (cf. Auto de

apreensão ID 82764199, págs. 13 e 29). Noto que as circunstâncias em que se

deram os fatos revelam intensidade de dolo já que tal se deu à noite em

estacionamento de hotel em que tanto acusado e vítima estavam hospedados,

em concurso de pessoas e utilizando equipamentos sofisticados, sendo certo

que houve intensa premeditação na prática do crime, além de ser possível se

inferir de possível especialização do grupo na prática desse tipo de delito, ante o

grande número de ocorrência de subtração de caminhonetas na região de

Marabá. Noto que a forma como se deu o crime demonstra que tal pode se

caracterizar como meio de vida, já que o investimento em equipamentos

eletrônicos com a finalidade exclusiva de subtração de veículos é indício

veemente de que tal prática seria corriqueira no grupo do custodiado. Tais

circunstâncias são suficientes para indicarem a periculosidade em concreto do

flagranteado.

I.5 Risco à aplicação da lei penal: tendo em vista que o custodiado não

teria residência no distrito da culpa, sendo que estaria inclusive hospedado no

mesmo hotel da vítima, sendo grande a probabilidade de que solto venha a

evadir-se para impedir a aplicação da lei penal. Outro ponto caracterizador desse

risco é a utilização de equipamentos sofisticados para a prática do delito, que

denota ser o custodiado integrante de grupo com recursos financeiros que lhe

permitiriam evadir-se mais facilmente.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a

credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de

impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

2.2. Requisitos da Preventiva – artigo 313, Código de Processo Penal.

A pena máxima cominada ao delito imputado ao flagranteado ultrapassa o

limite de 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito do artigo 313, I, do Código de

Processo Penal.

2.3. Requisitos da Preventiva – artigo 314, do Código de Processo Penal.

Não há elementos nos autos que indique ter sido o fato delitivo praticado sob o

manto das descriminantes previstas no artigo 23, do Código Penal Brasileiro.

2.4. Requisitos da Preventiva – artigo 310, II, do Código de Processo

Penal.

Não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica

diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a

consequência imediata seria a soltura dos indiciados e, conforme demonstrado na

fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do

procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

3. DISPOSITIVO

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do

CPP, mantenho a segregação cautelar do flagranteado WALLACE BRUNO DOS SANTOS, convertendo o flagrante em prisão preventiva, em face da necessidade de garantir a ordem

pública e a aplicação da lei penal, além de não ser possível a incidência de medida cautelar

diversa da prisão preventiva (CPP, arts. 282 e 319).”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do coacto.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se esta na gravidade concreta do delito, em tese perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da medida segregacionista.

Certo é que a medida constritiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Nesse sentido o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.

São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE.

1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA.

2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do demandante.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do coacto, havendo motivo para a segregação do mesmo, não se cogitando até o momento, a aplicação de medidas cautelares diversas.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada, estando preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente
Mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do ora demandante.

É como
voto
.

Belém,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/03/2023